Tribunal: TJSP
Processo: 1502245-12.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no 12.760/12. Réu envolvido em acidente de trânsito e submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 0,41 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Condenação mantida. parcialmente provido, somente para reduzir a pena privativa de liberdade e o prazo da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mas sem repercussão na pena pecuniária imposta.